Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COMPROVANTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIDA. TEMA REPETITIVO 648/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível em ação revisional para analisar se fora atendida a determinação judicial de emenda da petição inicial da ação.
2. O artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Tema Repetitivo 648 do STJ: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda.
5. Recurso conhecido e desprovido.